Tribunal: STJ
Processo: 6059849-75.2024.8.09.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993943 - GO(2025/0265238-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA CAIXETA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
INTERES.
: ESMERALDA NERIS TAVARES CAIXETA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
TAXATIVIDADE
ART. 1.022
TEMA 988/STJ.
MITIGADA. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do não conhecimento do recurso especial por ausência
de prequestionamento quanto ao
o, III, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor (CDC) e pela incidência da
na análise da
Súmula n. 7/STJ
urgência para o cabimento de agravo de instrumento à luz do Tema 988/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pela inexistência de urgência capaz de mitigar o rol do
do Código
art. 1.015
de Processo Civil, mantendo o indeferimento da prova testemunhal e o não
conhecimento do agravo de instrumento.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão
Súmula n. 7/STJ,
do Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. A alegação de violação do
o, III, do CDC não foi debatida no acórdão
art. 6
recorrido, atraindo a incidência da Súmula n.
por falta de
356/STF,
prequestionamento.
5. O prequestionamento configura-se quando o tema do recurso especial é
efetivamente debatido no acórdão recorrido, não bastando que a parte tenha
suscitado a aplicação de determinada norma federal no decorrer de suas
manifestações.
6. A admissão do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC
art. 1.025
pressupõe não apenas a oposição de embargos de declaração na origem, mas
também a alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de violação
do
do CPC, o que não ocorreu no presente caso, pois o recurso
art. 1.022
especial indicou apenas os arts. 6o, III, do CDC e 1.015 do CPC.
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA55101713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21725026-6ac7-42b7-9a42-677458184c1d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21725026-6ac7-42b7-9a42-677458184c1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993943 - GO(2025/0265238-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA CAIXETA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
INTERES.
: ESMERALDA NERIS TAVARES CAIXETA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
TAXATIVIDADE
ART. 1.022
TEMA 988/STJ.
MITIGADA. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do não conhecimento do recurso especial por ausência
de prequestionamento quanto ao
o, III, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor (CDC) e pela incidência da
na análise da
Súmula n. 7/STJ
urgência para o cabimento de agravo de instrumento à luz do Tema 988/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pela inexistência de urgência capaz de mitigar o rol do
do Código
art. 1.015
de Processo Civil, mantendo o indeferimento da prova testemunhal e o não
conhecimento do agravo de instrumento.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão
Súmula n. 7/STJ,
do Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. A alegação de violação do
o, III, do CDC não foi debatida no acórdão
art. 6
recorrido, atraindo a incidência da Súmula n.
por falta de
356/STF,
prequestionamento.
5. O prequestionamento configura-se quando o tema do recurso especial é
efetivamente debatido no acórdão recorrido, não bastando que a parte tenha
suscitado a aplicação de determinada norma federal no decorrer de suas
manifestações.
6. A admissão do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC
art. 1.025
pressupõe não apenas a oposição de embargos de declaração na origem, mas
também a alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de violação
do
do CPC, o que não ocorreu no presente caso, pois o recurso
art. 1.022
especial indicou apenas os arts. 6o, III, do CDC e 1.015 do CPC.
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA54725085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: 524925b3-818b-42ca-8102-2b28dca16f6c

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MARCIO PEREIRA CAIXETA
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão do óbice das Súmulas n.
e
356/STF
7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento ao agravo de
a quo
instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão que indeferiu a produção de
prova testemunhal.
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o prequestionamento
ficto do
o, III, do Código de Defesa do Consumidor, por ter suscitado a matéria na
art. 6
origem e indicado, no Recurso Especial, a violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, conforme a orientação desta Corte; que houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão quanto ao dever de informação ao Consumidor, à imprescindibilidade da
prova testemunhal e à urgência probatória vinculada ao Tema 988/STJ.
Defende a inaplicabilidade do óbice da
uma vez que a
Súmula n. 7/STJ,
discussão é jurídica — valoração da urgência e das consequências processuais do
indeferimento da prova oral — e não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
Afirma que “a simples revaloração dos critérios jurídicos [...] na apreciação dos fatos
incontroversos não encontra óbice na
” (AgRg no
fls.
Súmula 7/STJ
REsp 1.503.418/SP,
302-303). Reitera a taxatividade mitigada do
do Código de Processo Civil,
art. 1.015
conforme o
destacando a perecibilidade da prova testemunhal como
Tema 988/STJ,
fundamento de urgência.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54725085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: 524925b3-818b-42ca-8102-2b28dca16f6c

De início, percebe-se que a recorrente defende a ocorrência do
prequestionamento no caso em tela, afirmando que embora o Tribunal de origem não
tenha se manifestado expressamente sobre o tema, como se suscitou a questão e se
indicou afronta ao
do CPC, configurou-se o prequestionamento ficto.
art. 1.022
Contudo, não há tal indicação de violação do
do CPC nas razões
art. 1.022
do recurso especial. Nele, alega a parte, tão somente, violação dos arts. 6o, III, do Código
de Defesa do Consumidor e 1.015 do CPC. Sendo assim, nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte, não há que se falar em prequestionamento ficto quando a parte
não alega, em suas razões, a violação do 1.022 do código processual. Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.
CONTRATOS
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 7. A ausência de alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC nas razões do recurso especial impede o
reconhecimento do prequestionamento ficto, conforme
jurisprudência consolidada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.900.499/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
Grifo meu.)
20/10/2025.
Outrossim, sustenta a recorrente que a jurisprudência desta Corte reconhece
a urgência intrínseca da prova testemunhal. Não obstante, somente traz em seus
fundamentos precedentes que entendem que há cerceamento de defesa quando o juízo
impede a produção de provas e julga improcedente o pedido por ausência dessas mesmas
provas. Portanto, situação diversa do caso em tela, motivo pelo qual os julgados citados
estão dissociados das razões defendidas. Cito os precedentes trazidos pela recorrente:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE
PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ há
cerceamento de defesa quando a parte, embora
pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato
processual e há julgamento contrário ao seu interesse
com fundamento na ausência de provas de suas
alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido.
Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
(
relator Ministro Herman
REsp n. 1.640.578/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
Grifo meu.)
7/3/2017.

Documento eletrônico VDA54725085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: 524925b3-818b-42ca-8102-2b28dca16f6c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS
PROVAS
REQUERIDAS.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para
aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da
Presidência desta Corte Superior.
2. Indeferida a produção das provas oral e documental
requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos
alegados na inicial, o posterior julgamento de
improcedência do pedido por ausência de provas
mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à
parte,
caracterizando
cerceamento
de
defesa.
Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar
provimento ao recurso especial, para que os autos retornem
ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se
a produção de provas requerida na exordial.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.761.273/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
Grifo meu.)
19/8/2022.
Por fim, percebe-se que a convicção do Tribunal de origem acerca
da ausência da comprovação de situação urgente, no caso em tela, apta a permitir a
interposição do recurso de agravo de instrumento decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

Ressalta-se, ainda, que os agravantes não demonstraram
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão por ocasião do julgamento de eventual recurso
(fl. 160. Grifo meu.)
de apelação.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que haveria sim urgência no caso, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. TAXATIVIDADE
Documento eletrônico VDA54725085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: 524925b3-818b-42ca-8102-2b28dca16f6c

MITIGADA DO ROL DO
DO CPC. TEMA
ART. 1.015
N. 988 DO STJ. ANÁLISE DE PRESENÇA OU
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 4. A análise da urgência que justifica o cabimento
do agravo de instrumento fora das hipóteses do rol
taxativo do
do CPC, nos termos do
art. 1.015
exige o reexame do contexto fático-
Tema 988/STJ,
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
[...]
conforme a Súmula 7 do STJ.
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.764.466/RJ,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
Grifo meu.)
23/10/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. ARTIGO
1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL
TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
2. Não há como alterar a conclusão do Tribunal de
origem, de que a parte não comprovou qualquer
urgência a mitigar o rol do
do CPC, sem a
art. 1.015
incursão nos fatos e nas provas dos autos, providência
inviável no recurso especial pela incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.888.561/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
16/6/2025,
de
Grifo meu.)
23/6/2025.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice das Súmulas n.
e
356/STF
7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: 524925b3-818b-42ca-8102-2b28dca16f6c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.943 / GO
Número Registro: 2025/0265238-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
57534434820238090115 605984975 60598497520248090115
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO PEREIRA CAIXETA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
INTERES.
: ESMERALDA NERIS TAVARES CAIXETA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO PEREIRA CAIXETA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
Documento eletrônico VDA55074061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 58fe4b25-9896-4a71-b383-6052b2c37f9f

FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
INTERES.
: ESMERALDA NERIS TAVARES CAIXETA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 58fe4b25-9896-4a71-b383-6052b2c37f9f